Tribunal: TRF3
Processo: 5276255-80.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
481/1327)

5276255-80.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5276255-80.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS MARTINS DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO JOSE CASTELLO - SP333979-N

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, de ofício, anulou sentença condicional e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgou procedente a ação para reconhecer como especiais os períodos de 01/01/1990, 02/01/1990 a 02/05/1994, 18/03/1993 a 19/10/2005 e 20/10/2005 a 31/07/2017, concedendo aposentadoria especial ao autor, observada a restrição do art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91 e o Tema 709/STF, restando prejudicada a apelação do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial exercido por contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, quando comprovada a exposição a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que o autor, na condição de contribuinte individual (torneiro mecânico), esteve exposto a ruído de 87,30 dB(A) e a agentes químicos consistentes em óleos minerais e graxa – hidrocarbonetos, conforme laudo técnico subscrito por engenheiro de segurança do trabalho.

4. A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de reconhecer a atividade de profissional autônomo (contribuinte individual) como especial, considerando que o Art. 64, do Decreto 3.048/99, ao limitar a concessão do benefício aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, excede sua finalidade regulamentar.

5. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

6. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5276255-80.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO JOSE CASTELLO - SP333979-N

APELADO: MARCOS MARTINS DE FREITAS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 345470016) interposto em face da decisão monocrática (ID 344696705), que restou decidida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de ofício, anulo a r. sentença condicional e, em novo julgamento, com fundamento no art. 1013, §3o, do CPC, julgo procedente a ação para reconhecer como tempo especial os períodos de 01/01/1990 e de 02/01/1990 a 02/05/1994, 18/03/1993 a 19/10/2005 e de 20/10/2005 até 31/07/2017. Com isso, deverá ser concedida a aposentadoria especial ao autor, respeitada a restrição prevista no art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91, observado o Tema 709/STF, nos termos da fundamentação supra. Prejudicado, no mérito, a apelação do INSS.”

Em síntese, o INSS argumenta que, a decisão agravada reconheceu, como tempo especial, a atividade de contribuinte individual não cooperado após 29/04/95. No entanto, não concorda com a decisão proferida, na medida em que tal entendimento não encontra amparo na legislação pertinente.

Não apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

“(...)

b) 18/03/1993 a 19/10/2005 (MARCOS MARTINS DE FREITAS - AUTONOMO)

Foi apresentada Certidão Municipal no 1566/2017 declarando que constou o autor como contribuinte, inscrito scomtob o no 444, com ramo de atividade de 'torneiro mecânico', no período de 18/03/1993 a 19/10/2005 (ID 135511491 - Pág. 26); Ficha cadastral (ID 135511491 - Pág. 27); PPP emitido pelo próprio autor, contudo, constando responsável técnico habilitado pelos registros ambientais, atestando que no período de 18/03/1993 a 19/10/2005 no exercício da função de torneiro mecânico havia exposição a ruído de 87,30dB(A) e a agentes químicos descritos como 'oleo mineral e graxa - hidrocarbonetos' (ID 135511491 - Pág. 28/29), acompanhado do Laudo Técnico emitido em 2017 por engenheiro de segurança do trabalho (ID 135511491 - Pág. 32/35).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível reconhecer a atividade de profissional autônomo (contribuinte individual) como especial, considerando que o Art. 64, do Decreto 3.048/99, ao limitar a concessão do benefício aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, excede sua finalidade regulamentar.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO ART. 64 DO DECRETO N. 3.048/1999. ILEGALIDADE. CUSTEIO. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o segurado contribuinte individual faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais, desde que comprove o exercício das atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2. A limitação de aposentadoria especial imposta pelo art. 64 do Decreto n. 3.048/1999 somente aos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado excede sua finalidade regulamentar.

3. Comprovada a sujeição da segurada contribuinte individual ao exercício da profissão em condições especiais à saúde, não há falar em óbice à concessão de sua aposentadoria especial por ausência de custeio específico diante do recolhimento de sua contribuição de forma diferenciada (20%), nos termos do art. 21 da Lei n.

8.212/1991, e também do financiamento advindo da contribuição das empresas, previsto no art. 57, § 6o, da Lei n. 8.213/1991, em conformidade com o princípio da solidariedade, que rege a Previdência Social.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp 1517362/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 12/05/2017)

Portanto, a parte autora faz jus ao reconhecimento do período de 18/03/1993 a 19/10/2005 comotempo especial em virtude da exposição à óleos minerais, elencado no GRUPO 1 da LINACH. De modo que é possível sua análise qualitativa, situação em que é irrelevante a eficácia do EPI.

(...)”

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, de ofício, anulou sentença condicional e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgou procedente a ação para reconhecer como especiais os períodos de 01/01/1990, 02/01/1990 a 02/05/1994, 18/03/1993 a 19/10/2005 e 20/10/2005 a 31/07/2017, concedendo aposentadoria especial ao autor, observada a restrição do art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91 e o Tema 709/STF, restando prejudicada a apelação do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial exercido por contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, quando comprovada a exposição a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que o autor, na condição de contribuinte individual (torneiro mecânico), esteve exposto a ruído de 87,30 dB(A) e a agentes químicos consistentes em óleos minerais e graxa – hidrocarbonetos, conforme laudo técnico subscrito por engenheiro de segurança do trabalho.

4. A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de reconhecer a atividade de profissional autônomo (contribuinte individual) como especial, considerando que o Art. 64, do Decreto 3.048/99, ao limitar a concessão do benefício aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, excede sua finalidade regulamentar.

5. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

6. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão